Tribunal: TJDFT
Processo: 0752279-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752279-47.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MAURO TEODORO ROCHA FILHO E FLÁVIA DA COSTA ROCHA RECORRIDO: RAFAEL FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REPARAÇÃO DE DANOS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. REGRA DE CONEXÃO. APLICAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MESMA CAUSA DE PEDIR. DECISÃO NO JUÍZO PREVENTO DETERMINANDO A REUNIÃO DAS AÇÕES. DECISÃO QUE RECONHECE A CONEXÃO E DETERMINA A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA O JUÍZO PREVENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1. A natureza da competência nas ações consumeristas é definida pela posição do consumidor no feito, sendo relativa quando ele figurar no polo ativo e absoluta quando figurar no polo passivo. 2. As regras de conexão e continência se aplicam apenas nos casos de competência relativa. 3. Os Agravantes são os autores da ação de origem; portanto, em relação a esse feito a competência é relativa, sendo aplicáveis as regras de conexão e continência, segundo o art. 54 do CPC/15, que fundamentam a reunião das ações no Juízo prevento. 4. A matéria tratada no IRDR Tema no 17 relaciona-se apenas às lides em que o consumidor está no polo passivo. 5. No caso concreto, a propositura pelos Autores de Ação de Rescisão Contratual, Reparação de Danos c/c Declaração de Inexistência de Débito, tendo por objeto contrato de compra e venda de um cavalo, se deu em data posterior à Ação de Cobrança proposta pelo Réu na comarca do foro de eleição em Porto Feliz/SP, tendo por objeto o mesmo contrato. Por consequência, o Juízo prevento reconheceu a conexão e determinou a reunião das ações para decisão conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes (art. 55, §3o, do CPC/15), resultando na r. decisão recorrida que, acertadamente, determinou a redistribuição da ação de referência para o Juízo da comarca de Porto Feliz/SP. 6. Conforme entendimento consolidado do c. STJ, para que seja declarada a nulidade da cláusula de eleição de foro nas relações de consumo, deve ser demonstrado o prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo consumidor, o que não se verifica no caso em exame. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e 62 do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento da competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para o processamento e julgamento das demandas envolvendo as partes, com a reunião dos processos no domicílio dos insurgentes (consumidores). Aduzem que é inderrogável a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor para as lides referentes às relações consumeristas. Asseveram que, ainda que o consumidor figure no polo ativo, a competência do foro do seu domicílio prevalece, justamente em virtude do princípio do acesso à justiça. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO CRÍSTIAN SANTOS DE ABREU, OAB/DF 43.143 (ID 64727928). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e 62 do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser relativa a competência quando o consumidor está no polo ativo da demanda, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação” (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática com o seguinte teor: “a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que o consumidor está no polo ativo da relação processual, a competência é relativa, sendo-lhe facultado optar entre o foro de eleição, o de seu domicílio, o do domicílio do réu ou o do local de cumprimento da obrigação”, proferida no CC 207859, pelo Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS, Data da Publicação 3/10/2024. Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO CRÍSTIAN SANTOS DE ABREU, OAB/DF 43.143 (ID 64727928). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020